Tribunal: CARF
Processo: 10340.721361/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721361/2021-29
ACÓRDÃO
1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M. F. FRAGA MATIAS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
LUCRO
PRESUMIDO.
ALOCAÇÃO
RECEITAS.
DEMONSTRAÇÃO
DE
EQUÍVOCO.
O recurso voluntário deve demonstrar os equívocos na alocação de
receitas de serviços para apuração da base do lucro presumido,
notadamente quando o lançamento contém discriminativo das notas
fiscais que resultaram na alocação efetuada pela autoridade fiscal.
CONTRIBUIÇÕES. JULGAMENTO. MESMOS PRESSUPOSTOS.
Aplica-se ao lançamento das contribuições o julgamento do IRPJ por
possuírem os mesmos pressupostos fáticos e jurídicos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos.

Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
2
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 109-014.007,
pela 12a Turma da DRJ09 que julgou procedente em parte a impugnação para exonerar a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Lançamento
Trata-se de auto de infração que constituiu crédito tributário por omissão
de receitas no período entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nos
seguintes valores originais (lucro presumido):

2. A interessada estava no regime do Simples Nacional, tendo sido excluída
por ter ultrapassado a faixa de receita para estar nele. Os efeitos da exclusão se
deram a partir de dezembro de 2017, e os tributos foram apurados pelo lucro
presumido por opção da Interessada.
2.1. O procedimento fiscal teve por base a análise das notas fiscais de
serviço emitidas (planilha nas fls. 4816-36), cuja receita foi acima da que estava
sendo declarada pela Interessada. Segue discriminativo da receita base do
lançamento:
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
3

2.2. Conforme tabela da p. 5 do TVF, foram compensados os valores pagos
desses tributos pelo regime do Simples Nacional. A multa foi qualificada para
150% pela ocorrência de sonegação, conforme fundamento a seguir:
Foram aplicadas as multas vigentes com percentuais duplicados de acordo
com a Lei n° 9.430/1996, art. 44, inciso I e § 1°, combinado com art. 71 e 72
da Lei n° 4.502/1964, tendo em vista que o presente lançamento fiscal é
resultante da exclusão do contribuinte do Simples Nacional, decorrente da
omissão de receita bruta no Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D).
2.3. E por se configurar em tese ilícito tributário, foi feita representação
fiscal para fins penais.
Impugnação
3. A Interessada iniciou requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário pela impugnação à exclusão do Simples Nacional no processo 10340-
720.995/2021-64, para então requerer a nulidade do auto pela ilegitimidade ativa
da União, por intermédio da RFB, de proceder ao lançamento:
Ocorre que, consoante dispõe a IN 459/2004 em seu art. 1o, os serviços
objeto de contratações conforme notas fiscais que serviram de base a
autuação estão sujeitos a retenção na fonte de CSLL, Cofins e PIS/Pasep. (...)
Verifica-se que, em sua maioria, os serviços prestados pela autuada
adequam-se a referida norma e, tendo sido excluída do SIMPLES NACIONAL,
a retenção dos referidos tributos seria media que adequada (sic).
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
4
Considerando, porém, do que dispõe o art. 158 da Constituição Federal a
titularidade destes tributos pertence aos Municípios, o que acaba, por fim,
afastando da União a legitimidade para propor a presente autuação,
devendo, quando da publicação do ADE 22 ter oficiado aos Municípios e
demais entes contratantes dos serviços da Autuada para promoverem a
autuação.
3.1. Tendo em vista que o lançamento se deu com base no regime do lucro
presumido, a Interessada discordou da alocação das receitas para a faixa da base
presumida, consoante a seguir:
Conforme dito, houve a distinção basicamente entre as atividades em que a
Contribuinte realizou o transporte escolar para os entes municipais e os
demais serviços, todos encaixados de forma genérica no coeficiente de 32%
sobre as receitas auferidas para prestação de serviços em geral.
Não obstante, confrontando as notas fiscais e a documentação referente
aos procedimentos de contratação (pregão/licitações/concorrências, etc)
em especial, a analisando o objeto destas é possível concluir que há
atividades vinculadas as prestações de serviços generalizadas que na
realidade adequam-se e atendem aos requisitos expostos no ADI RFB no
11/2007:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o que consta no processo
no 13603.002280/2003-02, declara:
Artigo único. Para fins de determinação da base de cálculo do lucro
presumido, deve ser aplicado sobre a receita bruta relativa à prestação
de serviços de guindastes, guinchos e assemelhados, o percentual de:
I - 8% (oito por cento), quando as atividades executadas por esses
equipamentos sejam obrigatoriamente parte integrante de um
contrato de transporte, e a receita seja auferida exclusivamente em
função do serviço de transporte contratado; e
II - 32% (trinta e dois por cento), quando decorra da prestação de
serviços que não integrem um contrato de transporte ou da locação
dos referidos equipamentos.
Deve ser oportunizada a Impugnante a possibilidade de, através da perícia
contábil que deverá analisar cada uma das atividades contratadas e
respectivos documentos fiscais emitidos, classificar corretamente as
atividades aplicando os coeficientes de forma adequada.
3.2. Impugnou a qualificação a multa de ofício pela inexistência de
comprovação de dolo, nos seguintes termos:
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
5
No caso em questão não houve dolo por parte da contribuinte, sendo que a
sua exclusão do regime de tributação SIMPLES NACIONAL por excesso de
receita foi apurada mediante cotejo de sua documentação contábil e fiscal,
tendo o mesmo contribuído de forma regular com a fiscalização.
Invoca-se aqui, as sumulas 25 e 133 do CARF que denotam que a aplicação
de multa gravíssima não pode decorrer de mero erro em preenchimento de
declarações ou decorrem de presunção de ação fraudulenta.
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta
motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
3.2. E então dispôs que a cobrança da multa como feita contraria os
princípios do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade:
‘A inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação quanto a penalidade
aplicada é patente.
Imperioso a análise dos argumentos do contribuinte., uma vez que a
penalidade aplicada ao caso, mostra-se também exacerbada, visto que
evidenciou-se tratar-se de recorrentes erros na escrita fiscal da Autuada que
redundaram nos apontamentos efetuados. (...)
O percentual imposto a título de multa é evidentemente abusivo,
configurando um verdadeiro confisco do patrimônio da contribuinte, vez
que se distanciam de razoabilidade, de proporcionalidade e principalmente
de legalidade. (...)
Inquestionavelmente o princípio da razoabilidade pode ser utilizado para se
buscar a inconstitucionalidade da previsão legal, assim como da aplicação
de multas exorbitantes.
O caso em tela trouxe a aplicação de multa abusiva e desproporcional não
só à infração, mas, às forças da empresa autuada, resultando em um
indevido crédito tributário que em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade deve ter seu lançamento anulado.
O princípio em tela se volta a perfilar os parâmetros que o legislador deve
observar, estabelecendo ainda que os limites da lei devem regular a
conduta de modo proporcional e adequado.”
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
6
Por sua vez, 12a Turma da DRJ09 julgou procedente em parte a impugnação para
exonerar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%., cuja decisão restou assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
LUCRO PRESUMIDO. ALOCAÇÃO RECEITAS. DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO.
A impugnação deve demonstrar os equívocos na alocação de receitas de serviços
para apuração da base do lucro presumido, notadamente quando o lançamento
contém discriminativo das notas fiscais que resultaram na alocação efetuada pela
autoridade fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DILIGÊNCIA. PERÍDICA. PEDIDOS. INDEFERIMENTO.
Os pedidos de diligência e perícia devem demonstrar os motivos que os
justifiquem. A perícia não substitui o ônus da prova inerente à impugnação.
CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO LEI.
É vedado no julgamento administrativo deixar de aplicar a legislação tributária por
suposta inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES. JULGAMENTO. MESMOS PRESSUPOSTOS.
Aplica-se ao lançamento das contribuições o julgamento do IRPJ por possuírem os
mesmos pressupostos fáticos e jurídicos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA. QUALIFICAÇÃO. SONEGAÇÃO.
A qualificação a multa resulta de um ilícito típico cujos pressupostos devem estar
demonstrados no lançamento. A omissão de receita, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o
seguinte:
“(...)
III - DO CERCEAMENTO DE DEFESA e AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- NULIDADE DO ACÓRDÃO
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
7
Houve impugnação ao Auto de Infração e foram apresentados pontos de
divergência pela contribuinte quanto ao lançamento tributário que sinalizam o
total direito desta a realização de perícia contábil ou ao menos de que os autos
sejam baixados em diligência afim de que sejam afastados os excessos praticados
pelo fiscal na apuração das exações fiscais.
Para fins de explicitar a improcedência do auto de infração e ilegalidade do
procedimento contábil do auditor fiscal o contribuinte apontou as irregularidades
relatando, ponto a ponto, os fundamentos legais que justificam seu
entendimento, rebatendo que somente a interpretação dada por este à norma
legal é cabível.
Note-se que a decisão proferida no acórdão que julgou a impugnação
sequer confrontou as alegações da Recorrente com relação a interpretação da
legislação aplicável ao caso, demonstrando o descaso da Autoridade Impetrada
com relação ao direito da Autuada.
Cingiu-se a afirmar que cabia ao contribuinte delimitar ponto a ponto e
planilhar cada excesso cometido pelo fisco sem entrar no mérito das alegações
efetuadas pelo contribuinte e lhe garantir o direito as exclusões pleiteadas.
O Acórdão quedou-se inerte até mesmo quanto às alegações de falhas do
próprio processo fiscal e mesmo nulidade em razão do já decidido pelo CARF em
situações similares, impondo até mesmo a reedição das razões já anteriormente
apresentadas e não analisadas pelo acórdão:
Verifica-se que não há distinção entre as atividades prestadas pela
Impugnante, tendo sido aplicado Fator de Acidente Previdenciário na sua
carga máxima, sem qualquer fundamento que justifique tal aplicação,
quando na realidade, os serviços prestados pela Impugnante são de diversas
natureza e CNAEs conforme verificado pelo próprio auditor fiscal.
Primeiramente, de acordo com o anexo II do auto de infração há indicação
das notas fiscais que, de acordo com a indicação do tipo de serviço prestado
foram objeto de aferição da base de cálculo para as CPP e contribuições de
terceiro objeto do auto de infração.
Cumpre esclarecer que no período compreendido entre janeiro de 2017 a
novembro de 2017, ou seja, antes dos efeitos do ADE apenas a configuração
das atividades da Impugnante como sendo inerentes ao anexo III da LC
123/2006.
Não obstante, a Impugnante emitiu as notas de prestação de serviços de
forma generalizada para os vários contratantes, sendo a maioria pessoas
jurídicas de direito público, vinculadas a contratos de licitação/tomada de
preços, etc.
Ocorre que, a prestação de serviços em questão, conforme os contratos
enquadram-se, em sua grande maioria, no anexo III da LC, pois, conforme
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
8
objeto dos contratos de licitação a empresa foi contratada realização de
reparos, manutenção em geral, serviços de pintura, etc, os quais não se
enquadram no anexo IV.
Ora, a pintura, a exemplo do que já restou decidido na solução de
consulta publicada pela RFB sob o no 1.001/2013, deve ser categorizada
como manutenção geral, adequando-se ao anexo III da LC 123/2006:
ASSUNTO: Simples Nacional EMENTA: SERVIÇOS DE PINTURA
PREDIAL. TRIBUTAÇÃO. ANEXOS III E IV DA LEI COMPLEMENTAR No
123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
A empresa optante pelo Simples Nacional que não exerce atividade
vedada a esse regime de tributação, contratada para prestar serviço
de pintura predial, em relação a essa atividade, deve ser tributada na
forma do Anexo III da Lei Complementar no 123, de 2006. Caso essa
empresa seja contratada para construir imóvel ou executar obra de
engenharia em que o serviço de pintura predial faça parte do
contrato, a tributação desse serviço ocorre juntamente com a obra,
na forma do Anexo IV da Lei Complementar no 123, de 2006.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA
COSIT – No 20, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013. DISPOSITIVOS LEGAIS:
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, arts. 17 e 18.
No mesmo sentido, as notas fiscais correspondentes a instalação de
bocas de lobo, que nada mais são do que dispositivos de drenagem
hidráulica:
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA.
TRIBUTAÇÃO. ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006.
As receitas decorrentes da prestação de serviços de instalação,
manutenção e reparação hidráulico-sanitária são tributadas com
base no Anexo III da Lei Complementar no 123, de 2006, e não estão
sujeitas à retenção da contribuição previdenciária prevista no art. 31
da Lei no 8.212, de 1991, ainda que os serviços sejam prestados
mediante contrato de empreitada.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA
COSIT No 36, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, XII,
art. 18, §5o-B, IX, §5o-C, §5o-F, §5o-H; Lei no 8.212, de 1991, art. 31;
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, arts. 112, 117, III, 142, III e
191.
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
9
A montagem de divisórias a teor do que determina a solução de consulta
566 da Cosit enquadra-se igualmente nas atividades do anexo III da LC
123/2006:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL “DRY WALL”. ANEXOS III E IV.
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. A empresa optante
pelo Simples Nacional, que não exerce atividade vedada a esse
regime de tributação, contratada unicamente para prestar serviço de
instalação de parede e de forro de gesso acartonado (“Dry wall”), em
relação a essa atividade, deve ser tributada na forma do Anexo III da
Lei Complementar no 123, de 2006, e não está sujeita à retenção da
contribuição previdenciária prevista no art. 31 da Lei no 8.212, de
1991.
Caso a ME ou EPP seja contratada para construir imóvel ou executar
obra de engenharia em que os serviços de instalação de parede e de
forro de gesso acartonado (“Dry wall”) façam parte do respectivo
contrato, sua tributação ocorrerá juntamente com a obra, na forma
do Anexo IV da Lei Complementar no 123, de 2006.
VINCULAÇÃO EM PARTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 283, DE
14 DE OUTUBRO DE 2014.
Dispositivos Legais: LC no 123, de 2006, art. 18, § 5o-B, IX; Lei no
8.212, de 1991, art. 31; ADI RFB no 8, de 2013; IN RFB no 971, de
2009, arts. 112, 117 e 191; SC Cosit no 201, de 2015, no 167 e 255, de
2014, e ; SD Cosit 20/2013.
Da mesma forma a realização de serviços de lavagem de veículos não se
enquadra no anexo IV da LC 123/2006, reposição de vidros, carpintaria,
instalação de caixas coletoras, retiradas de postes:
Solução de Consulta SRRF08 no 8094, de 31 de agosto de 2015:
SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL, CARPINTARIA, HIDRÁULICA E
ELÉTRICA. TRIBUTAÇÃO. ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 123,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
Os serviços de pintura predial, carpintaria, alvenaria, hidráulica e
elétrica, contratados isoladamente, são tributados pelo Anexo III da
Lei Complementar no 123, de 2006, e não estão sujeitos à retenção
da contribuição previdenciária prevista no art. 31 da Lei no 8.212, de
1991, ainda que prestados mediante empreitada.
Entretanto, se forem prestados mediante cessão ou locação de
mão-de-obra, constituem atividade vedada ao Simples Nacional.
Caso a ME ou EPP seja contratada para construir imóvel ou executar
obra de engenharia em que tais serviços façam parte do respectivo
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
10
contrato, sua tributação ocorrerá juntamente com a obra, na forma
do Anexo IV da Lei Complementar no 123, de 2006.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA ÀS SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA
COSIT No 36, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013 E No 33, DE 29 DE
NOVEMBRO DE 2013 Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 17, XI, XII, §§ 1o e 2o, art. 18, §5o-B, IX, §5o-C, §5o-F,
§5o-H; Lei no 8.212, de 1991, art. 31; Instrução Normativa RFB no 971,
de 2009, arts. 112, 117, III, 142, III e 191.
Ademais, consoante se depreende dos contratos decorrentes das
licitações/pregões e concorrências anexados, até mesmo no caso do serviço
de roçada, inicialmente sujeito ao anexo IV da LC, a exigência do ente
contratante é de fornecimento de equipamento para a realização do
trabalho, veículo para transporte de resíduo, sacos para acomodação dos
mesmos e ainda, fornecimento de motoristas para o transporte dos
resíduos, além do combustível.
Em outras situações a contratação, igualmente, constando preço global,
refere-se a prestação de serviços relacionados a obra, mas, engloba a
aquisição e fornecimento de materiais pela contratada, ora impugnante,
que, não puderam ser segregados ou não o foram por desconhecimento
desta.
É no mínimo necessária a realização de prova pericial contábil afim de
segregar corretamente as receitas decorrentes das atividades que se
enquadrem no anexo IV da LC 123/2006, até mesmo porque eventual erro
em sua contabilização na decorreu somente desta Impugnante, mas, de
ente municipal e da forma como a contratação é realizada.
Ora, não se pode enquadrar toda a receita decorrente dos referidos
contratos como sujeita ao anexo IV da LC 123/2006, sob pena de exigir
tributação onde a lei não o faz.
As inconsistências verificáveis no decorrer da lavratura do auto de infração,
conforme apontado acima, com base apenas na classificação contábil das
notas fiscais sem confrontar de forma sistematizada os demais documentos
contratuais que geraram as emissões dos documentos fiscais mostra-se
insuficiente a determinação da base de cálculo das operações efetivamente
tributáveis a teor do que dispõe do art. 142 do CTN, haja vista que o tributo
deve incidir tão somente sobre o fato gerador.
Neste sentido, impõe-se a anulação do auto de infração nos exatos termos
do que foi entendido recentemente pelo CARF no processo
10660.723825/2018-13 ao proferir o acórdão 2401-009.193, assim
ementado:
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
11
“RECURSO VOLUNTÁRIO. NORMA ISENTIVA. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO. LANÇAMENTO EM CONTRARIEDADE AO ART. 142 DO
CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INSUBSISTÊNCIA.
O Lançamento foi realizado sem a efetiva verificação da verdade material,
essencial na esfera administrativa, principalmente por força da natureza ex
lege da obrigação tributária, o que demandaria uma análise mais
aprofundada por parte da fiscalização a fim de verificar a efetiva ocorrência
do fato gerador, com a correta subsunção à norma de exoneração e por
conseguinte, da real base tributável, nos termos do art. 142 do CTN.
Demonstra ainda o lançamento a falha grave na sua constituição, inclusive
na forma como conduzido, sem oportunizar ao contribuinte os
esclarecimentos necessários a correta aferição dos fatos, o que o torna
totalmente insubsistente.” Não há que se olvidar a possibilidade de
aplicação da CPRB ao caso, em razão das dificuldades que possam existir na
segregação entre recebimentos a título de prestação de serviços e emprego
de mão de obra que efetivamente adequem-se ao anexo IV da LC 123/2006,
considerando-se que inclusive em relação a prestação de serviços em obras,
deverá ser expurgada da base de cálculo os custos com materiais na forma
da lei.
Isto porque não restou clara a forma de cálculo das contribuições patronais
lançadas no auto de infração e na base de cálculo considerada.
Para tal cálculo igualmente deveras, pertinente proceder-se a exclusão do
ISS e eventual ICMS incidente sobre as receitas auferidas pela empresa para
que se proceda a tal cálculo, compensando-se ainda, os eventuais valores
decorrentes da retenção de INSS pelos tomadores de serviço, trazendo-os a
alíquota real.
Efetuadas as considerações acerca do enquadramento de receitas da
Impugnante no anexo IV da LC 123/2006 que culminaram com a exação
fiscal ora impugnada, passemos a discorrer acerca dos mesmos temas
correspondente, entretanto, ao período em que a exigência fiscal decorreu
do desequadramento da empresa do SIMPLES Nacional.
Primeiramente, reitere-se as alegações de nulidade do auto de infração,
pois, a formula de cálculo de todas as contribuições inclusive as de terceiro
incidiram de forma linear sobre os valores decorrentes de prestação de
serviços sem excluir do cálculo as consideradas indenizatórias conforme
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Durante o processo de auditoria fiscal não houve a oportunidade a
Contribuinte para, comprovando a ocorrência das situações excludentes da
incidência de tais incidências, assim entendidos os pagamentos efetuados
com caráter indenizatório.
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
12
O Recálculo das contribuições as quais está sendo submetida a Impugnante,
deveras, deve respeitar a lei e as decisões dos Tribunais Superiores, sendo
esta medida imperiosa que desde já se requer, observando-se tudo o que já
foi decidido conforme bem ementado que ousamos colacionar, extraída do
AgInt no REsp 1602619/SE:
TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VÁRIAS VERBAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.I – Na
origem, trata-se de ação ordinária em que se pretende declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária no que concerne ao recolhimento
das contribuições previdenciárias, das contribuições ao RAT/SAT, das
contribuições ao Sistema S, das contribuições ao INCRA e das contribuições
ao salárioeducação incidentes sobre a folha de salário, referente (i) às férias
usufruídas e indenizadas, ao terço constitucional de férias e ao abono de
férias; (ii) às horas-extras, aos adicionais noturnos, de insalubridade e
periculosidade, quando não habituais; (iii) ao aviso prévio gozado e
indenizado e ao valor da multa prevista no art. 477, § 8o, da CLT; (iv) à
remuneração
paga
durante
os
primeiros
15
dias
do
auxílio-
doença/acidente; (v) ao auxíliomaternidade, ao auxílio-creche e ao salário-
família; (vi) às diárias para viagens, ao auxílio transporte, aos valores pagos
pelo empregado para vestuário e equipamentos e à ajuda de custo em
razão de mudança de sede; (vii) ao auxílio-educação, ao convênio de saúde
e ao seguro de vida em grupo; e (viii) às folgas não gozadas, ao prêmio-
pecúnia por dispensa incentivada e à licença-prêmio não gozada;
ordenando, por conseguinte, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em definitivo, abstenha-se de exigir da autora o recolhimento desse tributo.
II – Esta Corte Superior tem jurisprudência firme no sentido de que a
contribuição previdenciária patronal incide sobre o adicional de
transferência. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.599.263/SC, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 11/10/2016;
AgInt no REsp n. 1.596.197/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 7/10/2016; AgInt no AgRg no AREsp
n. 778.581/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016; AgInt no REsp n. 1.595.273/SC, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe
14/10/2016; AgInt no REsp n. 1.593.021/AL, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 6/10/2016.III – Esta Corte
Superior tem jurisprudência firme no sentido de que a contribuição
previdenciária patronal incide sobre a remuneração das férias usufruídas.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.595.273/SC, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016; AgInt no REsp n.
1.593.021/AL, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
27/9/2016, DJe de 6/10/2016.IV – No julgamento dos Recursos Especiais
Repetitivos n. 1.230.957/RS e 1.358.281/SP, a Primeira Seção firmou a
compreensão de que incide contribuição previdenciária patronal sobre as
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
13
seguintes verbas: salário-maternidade, salário-maternidade, horas-extras,
adicional de periculosidade e adicional noturno. Nesse sentido também:
AgInt no REsp n. 1.621.558/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 14/2/2018;REsp n. 1.775.065/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe
19/12/2018.V – A discussão acerca da incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre o salário pago no mês de férias usufruídas
está abrangida pelo julgamento da Suprema Corte no RE n. 565.160 (Tema
n. 20, regime da repercussão geral) e, conforme a tese firmada no leading
case, há incidência do referido tributo.VI – Também é pacífico o
entendimento do STJ quanto à incidência da contribuição previdenciária
patronal sobre: repouso semanal remunerado, adicional de insalubridade,
férias gozadas e décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado),
Precedentes: REsp n. 1.775.065/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018; AgInt nos EDcl
no REsp n. 1.693.428/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 11/5/2018; AgInt no REsp n. 1.661.525/CE, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/4/2018; REsp n. 1.719.970/AM, Rel.
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/3/2018; AgInt no REsp n.
1.643.425/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/8/2017;
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.572.102/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 15.5.2017; AgRg no REsp n. 1.530.494/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 29/3/2016; REsp n. 1.531.122/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; AgRg nos EDcl
no REsp n. 1.489.671/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
13.11.2015; REsp n. 1.444.203/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 24/6/2014.VII – Incide a contribuição previdenciária sobre “os
atestados médicos em geral”, porquanto a não incidência de contribuição
previdenciária em relação à importância paga nos quinze dias que
antecedem o auxílio-doença não pode ser ampliada para os casos em que
há afastamento esporádico, em razão de falta abonada. Precedente: AgRg
no REsp n. 1.476.604/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 5/11/2014; REsp n. 1.770.503/DF, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018.VIII – A
Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n.
1.358.281/SP, da relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin (DJe
5/12/2014), e 1.230.957/RS, da relatoria do eminente Ministro Mauro
Campbell Marques (DJe 18/3/2014), sob o rito dos recursos repetitivos
previsto no art. 543-C do CPC, entendeu que incide a contribuição
previdenciária sobre os adicionais noturno e de periculosidade, sobre os
salários maternidade e paternidade e sobre as horas-extras. No mesmo
sentido: AgInt no REsp n. 1.347.007/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 7/4/2017.IX – Em relação
às férias gozadas e, por analogia, ao aviso prévio gozado, a jurisprudência
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
14
assentou o entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre os
valores pagos pelo empregador a tal título, cujo período é computado, para
todos os efeitos legais, como tempo de serviço, integrando, pois, o salário-
de-contribuição. X – Por outro lado, as contribuições destinadas a terceiros
(sistema “S” – SESC, SESI, SENAI, SENAT e outros), em razão da identidade
de base de cálculo com as contribuições previdenciárias (art. 3o, § 2o, da
Lei n. 11.457/2007 – “remuneração paga, devida ou creditada a
segurados do Regime Geral de Previdência Social”), “devem seguir a
mesma sistemática que estas, não incidindo sobre as rubricas que já
foram consideradas pelo Superior Tribunal de Justiça como de caráter
indenizatório”, tais como: auxíliodoença, aviso prévio indenizado, terço de
férias e vale transporte. Nesse sentido: AgInt no REsp n.1.750.945/MG,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
5/2/2019, DJe 12/2/2019. XI – O STJ entende que o auxílioeducação,
embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação
de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a
remuneração do empregado. Precedentes: AgInt no AREsp n.1.125.481/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/12/2017;
REsp n. 1.771.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 4/12/2018, DJe 17/12/2018.XII – Na mesma linha de pensar
acima destacada, consoante interpretação do art. 28, da Lei n. 8.212/91, as
parcelas recebidas pelos empregados, referentes ao “convênio de saúde”,
não se enquadram nos pressupostos exigidos para se caracterizar como
verba de natureza remuneratória. XIII – Relativamente ao auxílio-creche, a
Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.146.772/DF, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou
o entendimento segundo o qual “o auxílio-creche funciona como
indenização, não integrando, portanto, o salário de contribuição para a
Previdência. Inteligência do enunciado n. 310 da Súmula do STJ”.XIV –
Consoante a jurisprudência desta Corte, o seguro de vida contratado pelo
empregador em favor de um grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui
no conceito de salário, não incidindo, assim, a contribuição previdenciária.
Ademais, entendeu-se ser irrelevante a expressa previsão de tal pagamento
em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não
individual. Precedentes: REsp n. 660.202/CE, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe 11/6/2010; AgRg na MC n. 16.616/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
29/4/2010; AgInt no AREsp n. 1.069.870/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018.XV – A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
não incide contribuição previdenciária, a cargo do empregador, sobre as
verbas pagas a título de abono assiduidade, folgas não gozadas, auxílio-
creche e convênio saúde. Precedentes: REsp n. 1.620.058/RS, Rel. Ministro
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
15
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 3/5/2017; REsp
n. 1.660.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 18/5/2017, DJe 20/6/2017; AgRg no REsp n. 1.545.369/SC, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe
24/2/2016. AgInt no REsp n. 1624354/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017.XVI – Não incide
contribuição previdenciária sobre abono-assiduidade, folgas não gozadas e
prêmio pecúnia por dispensa incentivada, dada a natureza indenizatória
dessas verbas. Precedentes do STJ. (REsp n. 712.185/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/9/2009, DJe 8/9/2009.)
XVII – É firme, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não
incide contribuição previdenciária sobre abono-assiduidade e licença-prêmio
não gozada convertida em pecúnia.” (AgRg no AREsp n. 464.314/SC, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/5/2014, DJe
18/6/2014; AgRg no REsp n. 1.560.219/MG, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 10/2/2016.XVIII –
Ante o exposto, deve ser dado parcial provimento ao agravo interno, para
dar parcial provimento ao recurso especial para o fim de reformar o
acórdão recorrido para considerar a incidência da contribuição
previdenciária sobre as verbas de: adicional de transferência; remuneração
das férias usufruídas; salário-maternidade, salário-maternidade, horas-
extras, adicional de periculosidade e adicional noturno; salário pago no mês
de férias usufruídas; repouso semanal remunerado, adicional de
insalubridade, férias gozadas e décimo terceiro proporcional ao aviso prévio
indenizado; atestados médicos em geral; sobre as horas-extras e sobre o
aviso prévio gozado. XIX – Agravo interno parcialmente provido nos termos
da fundamentação.(AgInt no REsp 1602619/SE, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).
Ademais, diversos dos temas mencionados já foram objeto de afetação e
julgados de forma a constituir tema repetitivo, sempre excluída a exação
das contribuições sobre verbas de caráter indenizatório.
Repise-se não ter havido qualquer explicação para aplicação da alíquota da
GILRAT a razão de 3% quando a empresa possui várias atividades
econômicas, não tendo ficado demonstrado a fundamentação para
aplicação da alíquota mais alta a Impugnante, em detrimento do que
dispõe a legislação e o próprio STJ nos termos da sumula 351:
Súmula 351 do STJ: “a alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho – SAT – é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco
da atividade preponderante quando houver apenas um registro”.
Como dito alhures, não se admite em lavratura de auto de infração a
presunção, tendo faltado fundamentos para a aplicação da referida
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
16
alíquota o que, inclusive, dificulta o exercício do contraditório e ampla
defesa.
Por tudo o que se expõe, imperioso o reconhecimento da nulidade do auto
de infração, impondo-se o reconhecimento de sua necessária improcedência.
Não obstante, caso seja mantido, ao menos as exclusões e readequações na
forma apontada deverão ser efetuadas, procedendo-se a perícia contábil
para definir o valor correto da exação fiscal a ser mantida.
Veja que da leitura do acórdão, não se verifica em nenhum momento que
os julgadores fundamentam o afastamento dos direitos invocados pela
Contribuinte, ora, a Recorrente nas razões da impugnação acima, apenas
cingindo-se a não acolher a sua impugnação alegando não ter a mesma
demonstrado inequivocamente ponto a ponto a discordância com relação a
autuação, não cabendo nesta sede o pedido a perícia.
Veja que o acórdão não entra de forma alguma no mérito dos direitos
invocados pela Contribuinte, agarrando-se mais a forma que ao direito e mais que
isso, criando regras que sequer existem, já que o direito tributário busca a
primazia da verdade material em detrimento do formalismo.
Ora, o contribuinte apontou os pontos de falha e solicitou a perícia ou ao
menos que os autos sejam baixados em diligência e autuação readequada com os
apontamentos por eles efetuados.
O acórdão sequer chegou a analisar o mérito dos pontos alegados pelo
Contribuinte, o que deveras afronta o princípio da dialeticidade e não é
admissível!!
IV - DOS PEDIDOS
Pugna-se, neste apelo, através do competente recurso voluntário, seja
revista a decisão proferida pela autoridade fiscal, acatando-se in totum as razões
de fato e de direito explicitadas pela Recorrente em sua impugnação ao
lançamento e ainda, no presente recurso, SEJA PARA FINS DE RECONHECER A
NULIDADE DO ACÓRDÃO NO ASPECTO EM QUE AAFRONTA O PRINCÍPIO DA
DIALECTICIDADE E IMPLICA EM CERCEAMENTO DE DEFESA, ou que seja para, em
razão do efeito devolutivo, reconhecendo-se a pertinência das alegações da
Recorrente, determinar-se a baixa dos autos em diligência para que a autuação
fiscal seja lavrada com atenção aos apontamentos efetuados pela Contribuinte!”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
17
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de auto de infração ante a
contatação de omissão de receitas no período entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019,
tendo por base a análise das notas fiscais de serviço emitidas (planilha nas fls. 4816-36), cuja
receita foi acima da que estava sendo declarada pela Recorrente.
Destaque-se a que a Recorrente estava no regime do Simples Nacional, tendo sido
excluída por ter ultrapassado a faixa de receita para estar nele. Os efeitos da exclusão se deram a
partir de dezembro de 2017 e os tributos foram apurados pelo lucro presumido por opção da
Recorrente.
De fato, assim constou no TVF:
“3 - DO LUCRO PRESUMIDO
Como mencionado anteriormente o presente procedimento fiscal iniciou-se
em decorrência da apuração de indício de situação passível de exclusão do
SIMPLES NACIONAL – EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Conforme foi demonstrado detalhadamente no processo de exclusão do
SIMPLES NACIONAL no 10340.720995/2021-64, o contribuinte M. F. FRAGA
MATIAS – EIRELI foi excluído do regime uma vez que na competência 11/2017
ultrapassou em mais de 20% o limite permitido, tornando-se obrigatórias as
contribuições e tributos na sua totalidade ou diferenças a partir da competência
12/2017, conforme previsto no art. 32, parágrafo 1o da Lei Complementar
123/2006.
Assim, diante das considerações acima listadas, houve a exclusão da
empresa M. F. FRAGA MATIAS – EIRELI do SIMPLES NACIONAL através do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 22, de 13/08/2021, do qual a contribuinte tomou
ciência em 19/08/2021.
Diante disso, e tendo em vista que o sujeito passivo foi excluído do SIMPLES
NACIONAL a partir do mês 12/2017 e fez a opção pela tributação na forma do
LUCRO PRESUMIDO, a fiscalização apurou os valores devidos de tributos e
contribuições com base nesta forma de tributação.
4 - LEVANTAMENTO DA RECEITA NÃO DECLARADA
O levantamento em questão foi realizado a partir das receitas constantes
em Notas Fiscais Eletrônicas.
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
18

Assim, utilizamos os valores demonstrados no Quadro anterior como
Receita Bruta para fins de apuração das bases de cálculo do LUCRO PRESUMIDO
da empresa fiscalizada e consequente exigência do IRPJ e das contribuições
devidas (CSLL, PIS e COFINS)1.
Os percentuais para determinação do Lucro Presumido estão fixados na Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15.
As Bases de Cálculo, os coeficientes de Lucro Presumido, alíquotas
utilizadas e o crédito tributário objeto do presente lançamento de ofício
encontram-se detalhados nos “DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO” integrantes do
Auto de Infração correspondente.
Cumpre esclarecer que os valores dos tributos/contribuições declarados no
SIMPLES NACIONAL foram compensados no Auto de Infração, por
tributo/contribuição, conforme detalhamento no quadro abaixo. Os extratos dos
recolhimentos ao SIMPLES NACIONAL foram obtidos no sistema da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
19

A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação para exonerar a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.
Essa decisão pode ser assim sintetizada:
a) que a Recorrente incorreu em omissão de receitas no período de dez./2017 a
dez./2019, que esta se encontrava no regime de Simples Nacional, quando fora excluída por
supostamente ultrapassar a faixa de receita para tanto, tudo com base em notas fiscais, que o que
além do tributo é necessária a cobrança de uma multa no montante de 150%(cento e cinquenta
por cento);
b) que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorreu automaticamente
com o conhecimento da impugnação, mas que a impugnação teria sido especifica diante o
lançamento, não quanto a exclusão do simples, o que torna o crédito definitivo;
c) julga que a ilegitimidade ativa da união não pode ser admitida, pois sob sua ótica
a legitimidade nasce pelo Artigo 158 da CF;
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
20
d) no mérito, entende pelo indeferimento do pedido de perícia técnica, por falta
de demonstração do erro na alocação das receitas por parte do auditor fiscal, ônus da
impugnante, não bastando alegações de que alguns serviços não se enquadrariam em outra
forma de tributação, sem NFs;
e) em certo ponto assevera que a multa de ofício está correta pelo aspecto material
da simples falta de pagamento do tributo a frente corretamente entende que a o caso se
enquadra a Súmula 14 do CARF, exonerando a multa aplicada de ofício;
f) Quanto a constitucionalidade da multa entende a autoridade fiscal que lhe é
vedada tal análise.
A Recorrente apresentou recurso voluntário. Porém , como o recurso voluntário
apenas repisou as alegações da impugnação e não houve nenhum argumento de mérito ou
documentos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo
analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões de decidir as externadas pela decisão
recorrida, tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e §
1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
“(...)
6. A preliminar em relação à ilegitimidade ativa da União em decorrência do art.
158 da Constituição é improcedente.
Tal dispositivo inicia-se com a seguinte expressão “pertencem aos Municípios”
parte da arrecadação federal, que pode chegar a 100% sobre aqueles incidentes
na fonte dos demais entes, em prol do princípio da imunidade recíproca.
Assim, nada tem a ver com não pagamento de tributos por pessoas que prestam
tais serviços aos entes públicos, e muito menos com alteração da competência
constitucional da União para legislar e proceder com as demais atividades
inerentes à administração dos tributos de sua competência. Segue entendimento
do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2012, cujos fundamentos são ora adotados:
7. A autonomia das entidades federativas, decorrente do princípio
federativo, pressupõe a repartição de competências para o exercício e
desenvolvimento de sua atividade normativa. Os arts. 153, 155 e 156 da
Constituição, sob as epígrafes “Dos impostos da União”, “Dos impostos dos
Estados e do Distrito Federal” e “Dos impostos dos Municípios”,
estabeleceram a competência desses entes políticos, além da competência
residual da União, prevista no art. 154 da Carta Constitucional.
7.1. Assim, tem-se que a Carta Magna optou por um sistema de partilha de
competências e de partilha do produto advindo da arrecadação dos tributos
(arts. 157 a 161, CF).
8. A competência privativa ou exclusiva é a atribuída específica e
exclusivamente a um ente político. Portanto, ocorre quando apenas uma
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
21
pessoa política pode tributar determinado fato, excluindo-se a
competência dos demais entes, como no caso do imposto sobre a renda.
Essa competência também é excludente, uma vez que constitui uma
obrigação negativa para as outras entidades, que não podem invadir aquela
área própria e privativa do ente político beneficiado.
9. A competência atribuída à União para instituir o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, nos termos do art. 153, inciso III, da
Constituição Federal, exclui a dos demais entes políticos. Essa competência
legislativa é ainda plena e indelegável, nos termos dos arts. 6o e 7o da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN): (...)
9.1. Destaca-se que o parágrafo único do art. 6o do CTN é claro ao
estabelecer que a repartição de receitas em nada altera essa atribuição
legislativa. Assim, a Carta Magna, ao dispor que compete à União instituir
impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não deu margem
a qualquer outro ente político para legislar sobre esse tributo, mesmo que a
sua receita seja repartida. Destarte, repartir receita tributária não significa
repartir competências legislativas fixadas pela CF. (...)
15. Em face do exposto, conclui-se que:
a) a competência atribuída à União para instituir o Imposto sobre a Renda,
nos termos do inciso III do art. 153 da Constituição Federal, confere a essa
pessoa política, em caráter exclusivo, o poder para legislar sobre o referido
imposto;
b) embora a Constituição Federal, nos termos do inciso I no art. 157 e do
inciso I do art. 158, destine aos Estados, Distrito Federal e Municípios o
produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos pagos a qualquer título, esses entes não têm competência para
legislar sobre hipóteses de incidência, devendo apenas aplicar a legislação
federal que disciplina o referido imposto. (grifou-se)
7 Superada a questão preliminar, analisa-se o mérito.
A interessada iniciou alegando a inadequação da base de cálculo
presumida ao discordar da alocação de receitas de acordo com os respectivos
percentuais.
A propósito, o pedido de diligência e perícia para superar tal questão é
indeferido, pois além de não ter sido respeitado o disposto no art. 16, IV, do
Decreto no 70.2335, de 19721, a perícia não serve como substituta ao ônus de
prova inerente à impugnação, que seria demonstrar o erro na alocação das
receitas por parte da autoridade fiscal.
7.1. E tal ônus de prova não foi cumprido pela impugnante.
Conforme consta dos anexos I (fls. 4816-31) e II (fls. 4832-36), a
autoridade tributária discriminou todas as notas fiscais que foram consideradas
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
22
para a alocação das receitas omitidas, enquanto na impugnação a Interessada
apenas aduziu abstratamente sobre alguns serviços que se enquadrariam em
outra forma de tributação, mas sem apresentar as notas fiscais, nem mesmo
uma planilha, para dispor a alocação correta das receitas, a seu ver.
7.2. A obrigação de mencionar os pontos de discordância de que trata o
inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, implica indicar com precisão
de que modo se chega à versão acerca dos fatos alegada pela parte a quem
aproveita. Não basta trazer aos autos os veículos nos quais as provas estariam
postas. É imprescindível que haja a precisa indicação de onde estão os equívocos
e de que modo o lançamento contém erro no seu aspecto quantitativo. Mantém-
se o lançamento em relação ao valor lançado dos tributos no regime
simplificado.
8. Quanto à multa de ofício qualificada, ela não se sustenta. O aspecto
material da multa de ofício qualificada é a falta de pagamento de tributo ou de
declaração inexata (inciso I) na ocorrência das hipóteses a que se referem os arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964 (inciso II): sonegação, fraude ou conluio. As
condutas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, são ilícitos típicos.
Seus pressupostos devem estar adequadamente demonstrados no auto de
infração e relacionados com o dolo perpetrado pelo contribuinte.
8.1. As menções às Súmulas 133 e 25 do CARF feitas pela impugnante não
se adequam ao presente caso. A primeira, porque se trata de agravamento
da multa, e não da qualificação. E a segunda por tratar de presunção de
omissão de receitas, o que não foi o caso, pois o lançamento se baseou em
provas diretas (notas fiscais emitidas).
8.2. Mas o presente caso se coaduna com a Súmula CARF no 14, que dispõe:
“A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Apesar de realmente não ter havido declaração correta da receita, não
consta dos autos nenhum elemento fraudulento extra, como notas fiscais
adulteradas ou vendas sem nota. Muito pelo contrário, o lançamento se baseou
nas notas emitidas pela impugnante. Assim, a qualificação da multa de ofício deve
ser exonerada.
8.3. As alegações de inconstitucionalidade da multa não são objeto de
julgamento administrativo. Conforme art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, o que é corroborado pela Súmula CARF no 22.
Ademais, seria uma burla pelo julgador administrativo, dentro do Poder
Executivo, à jurisdição exclusiva do Poder Judiciário para analisar
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.441 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721361/2021-29
23
constitucionalidade de lei. Quanto à aplicação da multa de ofício, não há que se
falar no princípio da proibição do confisco, pois ele se direciona primordialmente
ao legislador, e não houve inconstitucionalidade formal da lei sancionadora ora
aplicada.
9. Diante do exposto, rejeita-se a preliminar, e, no mérito, julga-se
parcialmente procedente a impugnação para exonerar a qualificação da multa de
ofício, reduzindo-a para 75%.”
Ademais, sabe-se que a obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, o que não assim não ocorreu.
Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em sede de Recurso Voluntário) a
Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas alegações.
Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas, pois não foram
apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural de suas alegações. Logo, não
cabe razão à Recorrente e deve, pois ser mantida a decisão de piso em sua integralidade.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade em no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 4943
DF CARF MF
Original